Tribunal: TJES
Processo: 5015190-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015190-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO DA SILVA

AGRAVADO: LEX DO BRASIL MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VALOR EXPRESSIVO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Cláudio da Silva contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação de execução por quantia certa fundada em título extrajudicial ajuizada contra Lex do Brasil Mineração Ltda., com valor da causa superior a R$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais), relativa à venda de 300 kg de barras de ouro. O agravante alegou incapacidade financeira e apresentou documentos para comprovar a hipossuficiência, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça diante da alegada hipossuficiência econômica, à luz da documentação apresentada e dos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada mediante a existência de elementos que indiquem capacidade financeira.

4.
A ação de execução ajuizada tem como objeto valor expressivo — mais de R$ 170 milhões —, circunstância que, por si só, gera dúvida razoável sobre a alegada incapacidade de arcar com os custos do processo.

5.
O agravante mantém registro de empresa ativa em seu nome como empresário individual, o que implica confusão patrimonial e exige demonstração clara da real situação financeira, não comprovada nos autos.

6.
Consultas ao sistema SISBAJUD revelam a existência de múltiplos vínculos bancários do agravante, reforçando indícios de capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício.

7.
A jurisprudência do STJ admite o indeferimento da gratuidade de justiça diante de circunstâncias que contrariem a alegação de insuficiência de recursos, dada a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira da parte.

2.
A alegação de insuficiência econômica deve ser corroborada por prova idônea quando o contexto da demanda envolver valores expressivos ou indícios de movimentação patrimonial incompatível com a hipossuficiência.

3. O
registro de empresa em nome do requerente como empresário individual exige a demonstração clara da situação financeira da pessoa jurídica, dada a confusão patrimonial entre os bens da empresa e do titular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ: 03-03-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015190-45.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: CLÁUDIO DA SILVA.

AGRAVADA: LEX DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cláudio
d
a Silva interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão
de id 15911496
(
id 55090776 -
PJe primeiro grau)
,
proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
Terceir
a Vara de
Serra
,

Comarca
de C
apital,
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
formulado por ele na ação de execução por quantia certa fundada em título extrajudicial que ajuizou contra Lex
d
o Brasil Mineração Ltda.,
registrada sob n. 5036345-91.2024.8.08.0048.

Nas razões do recurso (
id
15911494
)

o
agravante

alegou, em síntese, que: 1) não possui condições financeiras para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme declaração de hipossuficiência e documentos pessoais anexados, incluindo extratos bancários e certidão de isenção de imposto de renda; 2) exerce atividade como autônomo no ramo de reciclagem de lixo eletrônico, auferindo renda mensal variável em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que é insuficiente para custear despesas processuais sem afetar sua subsistência; 3) reside com sua mãe idosa, de 82 anos, e contribui com a manutenção dos filhos menores, de 12 e 7 anos de idade, cujas despesas são parcialmente suportadas por ele mediante transferências à genitora das crianças; 4) a empresa em nome do agravante (CNPJ 24.841.053/0001-01) encontra-se inativa desde 03/02/2021, conforme comprovado por documentação juntada, inexistindo qualquer faturamento recente; 5) a decisão agravada deixou de valorar adequadamente os documentos apresentados e ignorou o fato de que a ausência de liquidez inviabiliza o pagamento das custas no momento, podendo comprometer o direito de acesso à jurisdição; 6) a jurisprudência pátria e os princípios constitucionais asseguram a concessão do benefício da justiça gratuita àqueles que comprovem a insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo sem prejuízo da manutenção própria ou da família.

Requereu que
seja atribuído
“efeito suspensivo, sustando-se a eficácia da R. decisão agravada de (fl. Id 7782661) até o julgamento final do presente recurso”
(id 15911494 – fl. 22)
.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido pela decisão de id 16181876.

Sem contrarrazões (id 16527007).

O recurso não merece provimento.

Não se olvida que o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Outrossim, no § 4º, daquele diploma legal, indica a interpretação de que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

Quanto a esse elemento pontual,
o
MM. Ju
i
z expendeu a seguinte fundamentação:

[...]

O pedido de gratuidade de justiça, embora tenha presunção relativa em favor da parte requerente, não dispensa a comprovação da alegada hipossuficiência quando há elementos nos autos que suscitam dúvidas razoáveis sobre a real condição econômica do postulante.

Nesse ínterim, insta ressaltar que, o próprio objeto da demanda constituiria razão suficiente para indeferir o benefício da gratuidade pleiteado, uma vez que se destina à execução de contrato de compra e venda de 300kg (trezentos quilos) de barras de ouro, avaliado em mais de R$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais), sendo este o valor da pretensão autoral.

(...)

Em breve consulta junto ao site da Receita Federal, nota-se que a parte mantém sob sua titularidade o CNPJ de nº 24.841.053/0001-01. E, considerando que na qualidade de “empresário individual” o patrimônio da pessoa jurídica acaba por se incorporar ao da pessoa natural, deveria o requerente colacionar documentos que demonstrassem o faturamento da empresa e sua atual situação econômica, o que, contudo, não se verifica dos autos.

(...)

De todo modo, insta mencionar que, em que pese alegue a parte autora que possui parcas condições financeiras, em breve consulta ao sistema SISBAJUD, nota-se a existência de 8 relacionamentos bancários com instituições financeiras diferentes, que corrobora a tese de que a parte realiza expressiva movimentação de valores.

[...]

Decerto, a fundamentação mostra-se razoável, por estar amparada em elementos constantes dos autos. Ademais, o agravante declarou exercer atividade empresarial, o que indica capacidade financeira incompatível com a condição de hipossuficiência, especialmente diante das circunstâncias debatidas no feito, notadamente a alegação de 'venda de 300 kg (trezentos quilos) de barras de ouro'.

No mais, s
egundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência” (STJ - AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ: 03-03-2021).

Logo, o estado de hipossuficiência econômica, para efeito de obtenção de gratuidade de justiça, não está configurado.

Posto isso,
nego

provimento

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.